Tribunal: STF
Processo: RE 81304
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
"SERVIDOR FISCAL. PREMIO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO PARA EFEITO
DE ADICIONAIS: QUANDO OCORRA AINDA NA ATIVIDADE, SUA ADERENCIA AOS
PROVENTOS NÃO CONTRARIA A REGRA DO ART. 102, PAR. 2, DA
CONSTITUIÇÃO." - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.